Tribunal: CARF
Processo: 10183.726642/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.726642/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.567 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 19a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), acórdão no 16-83-240, de
17/07/2018, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento que se
encontra adunado aos autos (e-fls. 26/31), por ausência de comprovação efetiva dos pagamentos
com gastos com psicóloga lançadas na sua declaração anual de ajuste:
Intimado da referida decisão em 11/04/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 49), o sujeito passivo interpôs, por meio de representante que se encontra devidamente
habilitado nos autos (e-fls. 55), recurso voluntário em 13/05/2019 (e-fls. 52/54), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, reiterou as seguintes teses
de defesa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726642/2017-41
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726642/2017-41

1. Se reporta à situação do seu dependente (filho) ENZO ARTUR QUIRINO DE
OLIVEIRA, que necessita de tratamento continuado em função das suas
necessidades especiais.
2. Que os comprovantes que foram anexados referente aos pagamentos
realizados para a psicóloga DANIELE LOUISE PADILHA E SILVA, seriam
para o tratamento dos seus dependentes;
3. Que os valores pagos à DANIELE LOUISE PADILHA E SILVA teriam sido
realizados em dinheiro;
4. Cita legislação acerca do assunto e jurisprudência administrativa que entende
respaldar a sua pretensão.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 54):
Á vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A recorrente colacionou juntamente ao presente recurso voluntário os documentos
de e-fls. 59/87.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
A preliminar que foi suscitada no presente recurso voluntário se confunde com
matéria de mérito e será oportunamente arrostada.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726642/2017-41

assistência psicológica que teria sido prestada aos dependentes da recorrente pela profissional
Daniele Louise Padilha e Silva, no valor de R$ 30.000,00.
Despesas Médicas/Odontológicas/Psicólogos
Disse o ilustre julgador a quo ao enfrentar a questão ora trazida à baila (e-fls.
41/42):
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e os prestadores de serviços, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra cada credor
especificamente, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Portanto, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação de recibos
com os requisitos legais mencionados, poderá condicionar a manutenção da dedução à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados assim como da efetividade dos
serviços prestados pelo profissional contratado.
O relatório médico e laudo psicológico anexados com a impugnação (fls. 10/11)
atestam o filho e dependente do notificado (Enzo Artur Quirino de Oliveira) ser
portador de síndrome de Down e de transtorno fóbico - ansioso (CID Q90 e F40),
justificando a necessidade do tratamento.
Entretanto, não foi comprovada a necessidade de tratamento da filha e dependente Ana
Victória Quirino de Oliveira.
Ainda, deveria o impugnante com a finalidade de lograr êxito no restabelecimento das
deduções pleiteadas, também ter carreado aos autos documentos que comprovassem
que de fato houve o efetivo pagamento dos serviços contratados.
Não o fez.
Se as despesas tivessem sido pagas em espécie, como alegado na impugnação, é ônus
do contribuinte comprovar os saques, coincidentes em datas e valores, para
cotejamento com os recibos apresentados.
Infere-se da Declaração de Ajuste do contribuinte, fls. 16/22, que este não declara ter
recebido qualquer valor de pessoas físicas no aludido ano-calendário (2015) e sabe-se
que quando a fonte pagadora é pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na
totalidade das vezes, efetuados por intermédio de instituição bancária.
Portanto, ainda que as despesas médicas tivessem sido pagas em espécie, teria o
interessado como comprovar pelo menos os saques, para cotejo com os recibos
anteriormente apresentados.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um ato
jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o
fenômeno econômico que está por detrás dele.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos de
prova que possam elidir a imputação da infração. Se a comprovação é possível e este
não a faz de modo satisfatório, de acordo com exigências impostas pela legislação
pertinente à matéria, não resta outra alternativa senão manter a glosa das despesas
médicas da forma como realizada pela fiscalização.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726642/2017-41

Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente notificação
fiscal foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e PROCEDÊNCIA do lançamento
fiscal, declarando o contribuinte devedor do crédito tributário em sua totalidade (grifos
não constam do original).
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726642/2017-41

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726642/2017-41

Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726642/2017-41

Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado
pelo recorrente não merece reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital